Tribunal: TJBA
Processo: 0000051-59.2004.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000051-59.2004.8.05.0065 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CASA LOTÉRICA BEIRA RIO LTDA. Advogado(s): JUAREZ FERREIRA MACHADO APELADO: XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA Advogado(s): NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO, JOÃO JURANDIR DIAN ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. MEDIDA. POSSIBILIDADE. PREFACIAL REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM OPÇÃO DE COMPRA. INADIMPLEMENTO CONFESSO. QUEBRA CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PEDIDO POSSESSÓRIO, ANTE A DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA DO BEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA DOS ALUGUÉIS NÃO PAGOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CLARAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NEGADA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000051-59.2004.8.05.0065, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.